Tribunal: TJDFT
Processo: 0023148-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DESPACHO Oficie-se a 2a Vara da Fazenda Pública do DF solicitando a requisição de precatório retificadora necessária para o cumprimento da decisão destacada no ofício de ID 15330302, uma vez que tal documento não acompanhou o referido ofício. Em atenção a observação verificada no ofício em questão, informo que o presente precatório (PCT 0023148-78.2017.8.07.0000) corresponde à numeração única 0003401-98.2011.8.07.0018 no juízo de origem. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto